Tribunal: TJDFT
Processo: 0735745-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI ESTRUTURADO. ATUAÇÃO COMO "OLHEIRO". GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, com a custódia convertida em prisão preventiva por decisão do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal.
2. A segregação cautelar foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, ante a expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas voltada à traficância e a função estratégica desempenhada pelo paciente como “olheiro” do ponto de tráfico, evidenciada por relatos dos agentes públicos e por sua conduta imediatamente anterior à abordagem policial.
3. O conjunto probatório coligido nos autos — prisão em flagrante, denúncia oferecida, relatos policiais e apreensão de substâncias entorpecentes, balança de precisão e máquina de cartão — demonstra a materialidade delitiva e os indícios de autoria, autorizando a manutenção da custódia nos termos dos arts. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.
4. A função de vigilância e comunicação desempenhada pelo paciente, embora externa ao imóvel onde se armazenavam os entorpecentes, revela participação ativa na dinâmica criminosa, reforçando a necessidade da prisão preventiva para contenção do risco concreto de reiteração delitiva.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente como primariedade, residência fixa, atividade lícita e vínculo familiar não são suficientes para infirmar os fundamentos da segregação, tampouco se mostra adequada a substituição por medidas cautelares do art. 319 do CPP, dada a gravidade concreta da conduta e o contexto de criminalidade organizada.
6. Ordem conhecida e denegada.